Tribunal: TJBA
Processo: 8034621-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034621-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: J & M BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LIS NAIANE DA SILVA REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ERRO MATERIAL NA RAZÃO SOCIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa em face de acórdão que indeferiu tutela de urgência em ação de nunciação de obra nova. Alegação de omissão e contradição quanto ao risco da obra e de erro material na razão social da embargante constante na ementa do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se há omissão e contradição no acórdão quanto ao exame dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; e saber se há erro material na identificação da parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou expressamente o risco alegado, assentando que os elementos dos autos não demonstram perigo atual e irreversível, afastando o periculum in mora.

4. Não há contradição entre o reconhecimento da finalidade da ação de nunciação de obra nova e a conclusão pela ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

5. A pretensão recursal, quanto à omissão e contradição, configura mero inconformismo com a conclusão do julgamento.

6. Constatado erro material na razão social da empresa, constando denominação incorreta na ementa do acórdão, justificando acolhimento parcial para correção formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para correção de erro material.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de risco atual e irreversível justifica a negativa da tutela de urgência em ação de nunciação de obra nova. 2. A correção de erro material relativo à identificação das partes pode ser feita nos embargos de declaração, ainda que não afete o mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 502.430, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.06.2015; STF, AgR no ARE 1.264.943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 16.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8034621-32.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MAD COMERCIO E SERVICOS LTDA
e como agravada
J & M BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e acolher parcialmente os aclaratórios,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator